Tribunal: TJBA
Processo: 8066676-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066676-36.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: FILIPE OLIVEIRA DE ALMEIDA Advogado(s): IRAN DOS SANTOS D EL REI AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONHECIMENTO DA EXCEÇÃO E REJEIÇÃO NO MÉRITO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Filipe Oliveira de Almeida contra decisão do Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, nos autos da Execução Fiscal nº 0562456-81.2018.8.05.0001, ajuizada pelo Estado da Bahia, que não conheceu da exceção de pré-executividade oposta pelo agravante, por entender que a análise das matérias suscitadas demandaria dilação probatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade poderia ser conhecida diante dos argumentos apresentados; e (ii) estabelecer se, no mérito, procedem as alegações de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e da ausência de intimação válida no processo administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exceção de pré-executividade é instrumento cabível para matérias de ordem pública que possam ser conhecidas de ofício, desde que comprovadas de plano, conforme entendimento consolidado na Súmula 393/STJ. 4. O pedido de reconhecimento de nulidade da CDA, baseado na alegação de ausência de indicação do fundamento jurídico da dívida, pode ser objeto de exceção de pré-executividade, pois prescinde de dilação probatória. 5. A análise das CDAs juntadas revela que estas contêm todos os requisitos exigidos pelo art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/1980, inexistindo os vícios apontados pelo agravante. 6. A alegação de ausência de intimação postal válida no processo administrativo não pode ser acolhida, pois, ausente a juntada do procedimento administrativo aos autos, não houve demonstração do vício, ônus da parte executada, nos termos do art. 373, II, do CPC. 7. A exceção de pré-executividade deve ser conhecida, mas rejeitada no mérito, por não haver prova pré-constituída capaz de infirmar a presunção de certeza e liquidez da CDA. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A exceção de pré-executividade é cabível para análise de matérias que possam ser conhecidas de ofício e comprovadas de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. A apresentação de CDA contendo todos os requisitos legais previstos no art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/1980, afasta a alegação de nulidade por ausência de fundamentação jurídica. 3. A ausência de prova pré-constituída impede o reconhecimento de nulidade por falta de intimação válida no processo administrativo em sede de exceção de pré-executividade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 373, II; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §5º e §6º. Jurisprudência relevante citada: · STJ, Súmula 393; · TJ-BA, AI nº 8016139-12.2019.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 06.07.2021; · TJ-SP, AI nº 2179372-06.2022.8.26.0000, Rel. Des. Silvana Malandrino Mollo, j. 29.11.2022; · TJ-SP, AI nº 2337767-28.2024.8.26.0000, Rel. Des. Henrique Harris Júnior, j. 06.02.2025; · TJ-SP, AI nº 2267499-17.2022.8.26.0000, Rel. Des. Silvana Malandrino Mollo, j. 11.01.2023; · TJ-SP, AI nº 2016288-86.2023.8.26.0000, Rel. Des. Silvana Malandrino Mollo, j. 21.03.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8066676-36.2024.8.05.0000, figurando como Agravante FILIPE OLIVEIRA DE ALMEIDA e como Agravado ESTADO DA BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO o Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA